Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744272-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY APARECIDA DUTRA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto MARY APARECIDA DUTRA TAVARES ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARY APARECIDA DUTRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento EVOLUCUMABE 140mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 169871359. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Doença Coronária Crônica (CID-120) e tem dislipidemia como cormobidade; (II) já realizou tratamento com atorvastatina, 8 mg (fornecida pelo SUS) - não houve controle do colesterol; ezetimibe (comprado pela paciente) - houve falha terapêutica; (III) há indicação de tratamento com evolucumabe 140mg, 15/15 dias, contínuo, conforme relatório médico da Dra. Ana Claudia Cavalcante Nogueira (CRM/DF 15.905). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 169871377. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento EVOLUCUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 169871376. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT1138 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1138.pdf/view) e NT 1662 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt1662.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 169871376, a médica assistente, não assinalou urgência na dispensação, tampouco risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento do medicamento EVOLUCUMABE 140mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Narra ter sido acometida por infarto de parede anterior extensa e ser portadora da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), sendo imprescindível iniciar o uso de EVOLUCUMABE 140mg para tratamento de sua Doença Coronariana, pois não há medicamentos padronizados na SES/DF eficazes para retardar ou inibir a moléstia. Destaca que o medicamento possui registro na ANVISA e, em face de seu elevado custo, não possui condições financeiras para adquirir o medicamento por conta própria. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca dos medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso concreto, ao menos em primeira análise, verifico que a condição da parte autora/agravante se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao primeiro requisito, o relatório médico ID Num. 169871376 dos autos originários, emitido pelo médico assistente da autora/agravante, atesta que o medicamento EVOLUCUMABE é imprescindível para o tratamento da parte autora/agravante. Confira-se os seguintes trechos do aludido relatório: “(...) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios Esperados? Sim. Prevenção de novos enfartes e morte. (...) 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. A doença coronariana tem progressão rápida se o LDL colesterol mantiver &gt; 50 ng/dl. Atualmente o colesterol do paciente está 134ng/dl. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Não. O risco é a médio prazo. (...) 5.6 A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Permite a progressão da doença (...)”. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade. No mais, os orçamentos juntados aos autos originários comprovam o alto valor do medicamento e a impossibilidade de a agravante, beneficiária da justiça gratuita, comprar o medicamento por conta própria. Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito do autor/agravante está presente. Já o perigo de dano decorre do próprio risco de evolução da doença, a qual poderá acarretar novos episódios de infarto, com risco de morte, caso não receba o medicamento dentro de um período razoável. Sobre esta questão, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. Juízo a quo e pela nota técnica do NATJUS, entendo que as definições de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina não podem ser utilizadas como único parâmetro para aferir o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Afinal, o atendimento médico, mesmo em casos de tratamentos eletivos, possui um tempo de espera muito diferente do necessário para o julgamento definitivo de um processo judicial, o qual pode ser objeto de diversos recursos e, infelizmente, não possui previsibilidade. Assim, ainda que o paciente não necessite do medicamento em caráter urgente ou imediato, isso não significa, necessariamente, que possa aguardar um prazo indeterminado para receber o fármaco. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LURASIDONA. TRANSTORNO BIPOLAR. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA OBSERVADA. 1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 3. O relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS, que tem caráter informativo e, não, vinculativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1435303, 07127947420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIBROSE PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ NO TEMA 106 PREENCHIDOS. ASTREINTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 4. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 5. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 6. Revela-se razoável e proporcional a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1638172, 07163213420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106, quais sejam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento à autora, observando-se, no caso, a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1626067, 07485729120218070016, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento EVOLUCUMABE 140mg, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente arbitrada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2023 08:12:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora